Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-35.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. ACOLHIMENTO QUANTO A UMA DAS AMEAÇAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A OUTRA AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião/DF que condenou o apelante pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e vias de fato (art. 21 do DL 3.688/41), ambos no contexto do art. 5o, III, da Lei Maria da Penha, à pena de 1 mês e 26 dias de detenção e 28 dias de prisão simples, além de indenização de R$ 400,00 por danos morais. A defesa pleiteou: (a) reconhecimento da decadência quanto à ameaça de 20/02/2021; (b) absolvição por insuficiência de provas; (c) readequação da pena; (d) revogação de medidas protetivas; (e) redução da indenização por danos morais; e, (f) concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência do direito de representação da vítima quanto à ameaça de 20/02/2021; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de ameaça de 31/05/2021; (iii) determinar se há provas suficientes para a condenação pela contravenção de vias de fato; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena e da fixação da indenização por danos morais; e, (v) analisar o cabimento da gratuidade judiciária e da revogação das medidas protetivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decadência do direito de representação deve ser reconhecida quanto à ameaça de 20/02/2021, porque a representação só foi formalizada em 11/11/2021, após o prazo de 6 meses previsto no art. 103 do CP.
4. Se ameaça feira em 31/05/2021 restou comprovada por meio da narrativa firme e coerente da vítima, corroborada pelo registro policial, pelo temor demonstrado em suas condutas subsequentes (como deixar o lar) e pelo contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida.
5. A contravenção penal de vias de fato não se sustenta quando a única testemunha presencial negou ter visto agressões físicas, enfraquecendo a prova sem corroboração mínima, o que impõe a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.
6. A dosimetria da pena deve ser revista se a sentença considerou como circunstância judicial negativa o uso de faca, conduta relativa ao fato extinto pela decadência, fixando-se para a ameaça de 31/05/2021 a pena-base no mínimo legal.
7. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP, é corretamente aplicada quando o crime foi cometido contra a companheira do réu, no contexto de relação doméstica.
8. A indenização por danos morais é cabível nos termos da tese firmada no STJ (REsp 1643051/MS), porque houve pedido expresso na denúncia, cujo valor fixado é proporcional e não demanda alteração.
9. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução, conforme jurisprudência consolidada, não cabendo deliberação nesta fase do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.